Tribunal: TCU
Processo: 040.473/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregulares relacionadas à construção de um monumento no jardim do prédio principal da reitoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre irregulares de ato de gestão praticados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, com fundamento no art. 53 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. retirar a chancela de sigiloso dos autos, com base no art. 236, §1o, do RITCU; 9.3. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), que adote as providências cabíveis visando à apuração das irregularidades relacionadas à construção do monumento em alusão à irmandade maçônica no pátio do prédio da reitoria do IFPR, localizado à Rua Emílio Bertolini, 44B - Vila Oficinas - Cajuru, Curitiba/PR, e, se for o caso, instaure a devida tomada de contas especial com o objetivo de apurar os fatos, quantificar o débito e identificar os responsáveis pelas irregularidades, enviando o resultado a este Tribunal, no prazo de 120 dias; 9.4. dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR); e 9.5. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.